Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 155, caput e § 1o, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 14 dias-multa, pela prática de furto simples, qualificado pelo repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à conduta do réu, diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação, afastando-se a autoria do furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por depoimentos policiais, prova documental e confissão parcial do réu, que foi flagrado em posse dos objetos furtados logo após a subtração, em circunstâncias compatíveis com o furto.
4. A tese de que o réu apenas transportava os bens a mando de terceiro é isolada, inverossímil e destituída de lastro probatório, colidindo com o contexto fático da abordagem policial e com a dinâmica do crime, que envolveu o uso de escada para acesso ao local do furto.
5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos, entre eles a inexpressividade da lesão e o reduzido grau de reprovabilidade, o que não se verifica no caso, diante da reincidência do réu, da ausência de laudo de avaliação dos bens e da prática do crime durante o repouso noturno.
6. A ausência de avaliação dos bens subtraídos inviabiliza o reconhecimento da insignificância da lesão patrimonial, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A tentativa de desclassificação para receptação é inviável, pois a posse imediata da res furtiva pelo réu, logo após o crime e nas imediações do local, gera presunção de autoria da subtração, não afastada por qualquer prova em contrário.
8. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea é indeferido, pois o réu não admitiu a prática do verbo "subtrair", limitando-se a alegar transporte dos bens, o que caracteriza mera negativa de autoria, não gerando o benefício da atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A posse imediata e exclusiva da res furtiva, logo após a subtração e nas imediações do local do crime, gera presunção de autoria do furto, afastando a tese de receptação. A reincidência do agente e a ausência de laudo de avaliação impedem a aplicação do princípio da insignificância. A confissão parcial que não reconhece a prática do núcleo do tipo penal não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e §1o; 180, caput e §3o; 59; 65, III, "d"; 64, I; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 764.177/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.181.925/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC 530.472/ES, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 13.12.2019.